Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706398-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BELLA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido deduzido pela agravada na primeira fase do procedimento da ação de exigir contas, sem, contudo, fixar prazo para que o agravante preste as contas, por entender já terem sido prestadas nos autos. Na mesma decisão agravada, o MM. Juiz processante nomeou perito para avaliar a (ir)regularidade das contas supostamente já apresentadas. O agravante alega que a ação de exigir contas foi proposta de forma genérica e sem indicação do motivo do questionamento de grande quantidade de lançamentos da conta-corrente da agravada, o que inviabiliza a defesa, bem como acarreta a ausência de interesse processual. Sustenta que o pedido deduzido tem natureza condenatória, razão pela qual deve-se aplicar a prescrição trienal, e não a decenal, como entendeu a decisão agravada. Defende a impossibilidade de cumulação da ação de exigir contas relativas a contrato de mútuo com a pretensão de revisão de cláusulas e encargos. Aduz que houve inversão da ordem processual, em razão da ausência de fixação de prazo para a prestação de contas, acarretando cerceamento do contraditório e da ampla defesa, ressaltando que se trata de mais de nove mil (9.000) lançamentos questionados no período considerado não prescrito pela decisão agravada. Assevera que os extratos bancários são claros quanto ao histórico contábil da conta e que ausência de questionamento, por parte da correntista, por longo período, aponta para a sua concordância tácita, de modo que o questionamento genérico de todos os lançamentos ofende a boa-fé contratual. Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para acolher a preliminar de falta de interesse de agir, ou, subsidiariamente, para possibilitar a prestação das contas após a preclusão da decisão da primeira fase. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça sinalizou, no julgamento do REsp no 1.746.337-RS, que o recurso cabível contra a decisão que encerra a primeira fase do procedimento da ação de exigir contas é o agravo de instrumento. Por isso, ressalvo meu ponto de vista pessoal1 e admito o presente recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à probabilidade do direito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso, no que diz respeito à indevida supressão da oportunidade de prestar as contas, ato que constitui justamente o cerne da segunda fase do procedimento em foco. É o que se extrai, prefacialmente, do disposto no art. 550, §§ 5o e 6o, do CPC, os quais determinam que as contas sejam prestadas no prazo de quinze dias após o julgamento da primeira fase, sob pena de o réu não poder impugnar as que venham a ser apresentadas pelo autor, e que, depois de prestadas as contas pelo réu ou apresentadas pelo autor, poderá ser designada a perícia. Note-se que a contestação veio acompanhada dos extratos da indigitada conta-corrente, porém, houve expressa ressalva no sentido de que não fora possível acostar todos os comprovantes relativos às operações bancárias questionadas, já que se trata de variadas operações de débito, inclusive, grande quantidade de pagamentos de títulos. Confira-se o trecho pertinente da contestação: “Importa consignar que, embora a autora solicite informações somente sobre os mais de 9600 lançamentos indicados em planilha anexa à inicial, para que seja possível acompanhar a evolução do saldo devedor da conta, o qual foi renegociado por meio de diversas operações, como se verifica nos documentos anexos, é imprescindível apresentar toda a movimentação do período. Ocorre que ainda não foi possível localizar todos os comprovantes de todos os lançamentos. Veja que são mais de 9.600 (nove mil e seiscentos!) lançamentos. Embora tenha sido designada uma equipe de trabalho para a localização de documentos e compilação de todas as informações, não foi possível concluir o trabalho dentro do prazo de 15 dias úteis, pelo que, desde já requer dilação do prazo para apresentar o restante dos documentos” (ID 45653371, pág. 15-16, dos autos de origem). Por outro lado, o fato de que foi oportunizado prazo complementar para a juntada de documentos não caracteriza preclusão da oportunidade para a prestação de contas propriamente dita, já que, na primeira fase do procedimento, não é possível presumir que o acervo documental eventualmente apresentado pelo réu até aquele momento constitua, por si só, a prestação de contas. Veja-se que, com relação à segunda fase, o art. 551, do CPC, estabelece que as contas sejam prestadas de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como que o § 1o, do mesmo dispositivo, estabelece nova oportunidade de juntada de documentos na hipótese de haver impugnação específica e fundamentada por parte do autor. Portanto, ainda que se possa cogitar de considerar que os extratos bancários e documentos comprobatórios dos lançamentos possam ser consideradas propriamente como prestação de contas, parece precipitado concluir que já houve a sua prestação de forma definitiva e antecipada, em contrariedade ao que afirmado pela própria parte que as deve prestar. A própria agravada, aliás, reputa que as contas ainda não foram adequadamente prestadas e sustenta a necessidade de ingresso na segunda fase do procedimento, como se infere do teor da réplica apresentada nos autos principais: “O encaminhamento dos extratos não irá isentar o demandado de prestar contas. Se não há consenso entre as partes sobre os lançamentos efetuados, tem a demandante direito de exigir que as preste. (...) A ação de Exigir Contas é composta de duas fases conforme depreende-se dos artigos 550, em primeira fase, § 5o, o julgador irá decidir se ao requerente estará obrigado a apresenta-las. Só após exaurida a primeira fase, e julgada procedente a obrigação, passa-se para a segunda fase, onde as partes irão apresentar as contas exigidas, conforme a hipótese. Assim não há que se falar na primeira fase em pedido genérico se o pedido está justificado, pois somente na segunda fase da ação se dará a análise técnica da mesma, ensejando inclusive a possibilidade de perícia judicial. Ao sentenciar nos autos o nobre julgador ao nosso entendimento, não respeita o rito da ação, antecipando o julgamento da segunda fase, pois ainda não decidiu sobre a primeira fase. Ademais o requerido juntou em sua contestação, mesmo entendendo que tal indicação seria próprio da segunda fase processual, relatório contendo os lançamentos, com respectivas datas e históricos, dos quais o requerente exige contas, dessa forma cai totalmente a argumentação de pedido genérico. Não se pode falar em pedido genérico se o autor indicou, por meio de planilha anexada, TODOS OS LANÇAMENTOS QUESTIONADOS. A obrigação da instituição financeira de exibir a documentação requerida decorre de lei, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva. É evidente o dever do Banco de prestar os esclarecimentos sobre as situações resultantes do vínculo entre as partes, para que se apure a existência de um saldo devedor ou credor. Por essas razões, requer, nessa primeira fase, que seja julgado procedente os pedidos para que o requerido preste as contas, e somente em segunda fase ocorra a prolação de sentença julgadora das contas, conforme preceitua o art. 552 do CPC” (46023284, pág. 1 e 7-8). Assim, em análise prelibatória, a decisão agravada, ao assentar que “já ofertadas as contas, deixa-se de fixar prazo para tanto, passando-se, ato contínuo, à disciplina sobre o (des)acerto das contas ofertadas”, parece subverter a ordem lógica dos atos que se seguem ao julgamento da primeira fase. Quanto ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, ante a supressão de fase essencial do procedimento e as possíveis implicações quanto à caracterização de preclusão da oportunidade de prestar as contas, além do previsível tumulto processual instaurado pela prematura designação do perito. Ademais, o recurso versa, também, sobre outras questões, tais como a alegada inadequação da via eleita, por ausência de interesse processual, a impossibilidade de cumulação da ação de exigir contas relativas a contrato de mútuo com a pretensão de revisão de cláusulas e encargos e o prazo prescricional aplicável, de modo que se mostra pertinente que a segunda fase somente se inicie após a preclusão da decisão da primeira. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para determinar o sobrestamento do curso processual na origem. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1. Apenas por amor à matéria, assinale-se que o ponto de vista pessoal deste Julgador coincide com o que foi exposto no voto vencido proferido pelo Ministro Marco Aurélio Buzzi no REsp no 1.680.168-SP, em que Sua Excelência pontuou que “(...) no ordenamento jurídico brasileiro existem outras demandas, tal como a de exigir contas, as quais também são subdivididas em duas fases. Como exemplo, cita-se a ação de divisão e de demarcação de terras particulares, cujo regramento está estabelecido nos artigos 569 a 598 do NCPC. Nessas demandas, o procedimento meritório possui duas etapas distintas e o pronunciamento judicial que encerra cada etapa, seja ele procedente ou improcedente se dá por meio de sentença (...)”. Nesse julgado, ficou assentado, por maioria, que a natureza do pronunciamento judicial que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas é de decisão interlocutória, daí porque deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento.